Tribunal: TJSP
Processo: 1001817-85.2015.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
Apelação. Servidora Municipal de Rio Claro. Psicóloga. Adicional de insalubridade. Admissibilidade. Pretensão da autora que encontra respaldo no resultado da prova pericial, indicando o enquadramento de suas atividades no Anexo 14 da NR 15. Pedido de equiparação salarial com outros servidores que exercem a mesma função. Rejeição. Servidora que, na verdade, pretende igualar situações desiguais.

Ementa:
Apelação. Servidora Municipal de Rio Claro. Psicóloga. Adicional de insalubridade. Admissibilidade. Pretensão da autora que encontra respaldo no resultado da prova pericial, indicando o enquadramento de suas atividades no Anexo 14 da NR 15. Pedido de equiparação salarial com outros servidores que exercem a mesma função. Rejeição. Servidora que, na verdade, pretende igualar situações desiguais. Conforme lição de Hely Lopes Meireles, "a igualdade genérica dos servidores públicos não os equipara em direitos e deveres e, por isso mesmo, não os iguala em vencimentos e vantagens", porque "cada servidor ou classe de servidor pode exercer as mesmas funções (v.g. de médico, engenheiro, escriturário, porteiro etc) em condições funcionais ou pessoais distintas, fazendo jus a retribuições diferentes, sem ofensa ao princípio isonômico" ("Direito Administrativo Brasileiro", 18a ed., Malheiros Editores, pág. 399), exatamente como ocorre no presente caso. Sentença de parcial procedência. Recursos desprovidos.